Tribunal: STF
Processo: RE 509055
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. CRUZEIRO REAL EM URV. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO. ART. 22, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. PARADIGMA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA DE CINCO POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A regra tempus regit actum impõe que os embargos de divergência apresentados sejam analisados com base na disciplina jurídica da Lei 5.869/1973, na medida em que o acórdão recorrido foi publicado em período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).



    2. A sistemática processual dos embargos de divergência, à luz das disposições encartadas nos artigos 546 do CPC/1973 e 330 do RISTF, determina que o dissídio jurisprudencial deva ser demonstrado mediante o cotejo de acórdãos proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. Precedentes do Plenário: AI 738795 AgR-ED-EDv-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 22-04-2016; ARE 894957 AgR-ED-EDv-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 06-04-2016, e AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 05-04-2016.



    3. In casu, o acórdão paradigma foi proferido no julgamento de ação originária nesta Corte, não se prestando à comprovação do dissídio jurisprudencial autorizador do manejo dos embargos de divergência. 



    4. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que revelar-se manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015.



    5. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015).